Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Apelação Criminal no 0709054-25.2024.8.07.0005 DECISÃO LUAN MICHEL GUEDES DE SOUZA interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 e no art. 147, caput, ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 14.994/2024), na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Terceira Turma Criminal desta Corte de Justiça negou provimento ao recurso, por unanimidade (ID 71118776). Em seguida, o advogado de LUAN MICHEL interpõe o presente recurso em sentido estrito, “não se conformando com o acórdão de ID: 71118776, com fundamento no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal” (ID 71433753). Requer, então, o recebimento e o regular processamento do recurso, com a apresentação das razões recursais posteriormente. É o breve relatório. DECIDO. As hipóteses para interposição de recurso em sentido estrito são taxativas e estão previstas no art. 581 do Código de Processo Penal. Especificamente o inciso XV do referido dispositivo legal prevê o cabimento do recurso frente à decisão que "denegar a apelação ou a julgar deserta". No presente caso, o acórdão recorrido não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais, uma vez que se trata de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e não de decisão que a denegou ou julgou deserta. Com efeito, inconformado com o julgamento da Terceira Turma Criminal deste TJDFT, os recursos cabíveis contra o aresto proferido seriam embargos de declaração, recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, conforme o caso. Por essas razões, o recurso em sentido estrito interposto é manifestamente incabível, razão pela qual lhe NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator